Tribunal: STF
Processo: RHC 213541
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Carvalho Alves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 684.215/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados, como incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa (Rafael), e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 14 dias-multa (Kelen), ambos no regime inicialmente fechado (e-STJ fls. 415/422). 



    Segundo a peça acusatória (e-STJ fl. 415): 



    Consta no incluso caderno indiciário que, no dia 10 de fevereiro de 2015 (terça-feira), por volta das 4h20min, no Posto de Combustível Canário, estabelecimento comercial localizado na Avenida Marcolino Martins Cabral, n. 1965, Bairro Vila Moema,Tubarão/SC, os denunciados Rafael Carvalho Alves e Kelen Borges Machado, em união de esforços e vontades, visando despojar o patrimônio alheio, adentraram na loja de conveniência de referido estabelecimento, onde o denunciado Rafael, mantendo suas mãos dentro da blusa e simulando portar arma de fogo, anunciou assalto ao caixa da loja, que também recebeu ordem da denunciada Kelen para fazer o que Rafael mandava, tendo os denunciados subtraído para si, mediante uso de grave ameaça, algumas mercadorias e a quantia aproximada de R$ 1.000,00 em espécie, evadindo-se do local na posse mansa e pacífica da res furtiva, que não restou recuperada. 



    Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 44/45): 



    […]



    Neste writ, a Defensoria Pública alega que, em relação à Rafael, o regime fechado foi estabelecido pelo fato de haver uma única circunstância judicial que lhe fora desfavorável. 



    Reforça que "[...] uma única circunstância — histórico criminal do agente —está sendo supervalorada em detrimento do recorrente para, a um só tempo, impedir o regime semiaberto e impedir a substituição da pena o que é desarrazoado" (e-STJ fl. 6). 



    Quanto à ré Kelen, sustenta que, "ainda que a sentença não tenha justificado a autoria do crime exclusivamente pela confissão da paciente, não pode o Tribunal de Justiça afirmar que o relato da paciente simplesmente não foi considerado para fundamentar a autoria delitiva, visto que serviu de reforço argumentativo" (e-STJ fl. 7). Informa, também, que a acusada confessou a autoria do fato na fase extrajudicial, razão pela qual deve ser aplicada atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. 



    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, postula a revisão do regime imposto à Rafael e o reconhecimento da confissão espontânea à Kelen (e-STJ fls. 3/9). 



    No STJ, foi denegada a ordem ao recorrente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    Decido.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Quanto ao tema, o Juízo sentenciante assim se manifestou (e-STJ fl. 419): 



    I.Do réu Rafael Carvalho Alves Analisando as circunstâncias judiciais, à luz do art.59 do Código Penal, atento que a culpabilidade é inerente à espécie; possui maus antecedentes por condenação pelo crime de resistência (p.189), sendo fato anterior com trânsito em julgado no decorrer do feito (ACn.0022505-48.2015.8.24.0023,Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo,Terceira Câmara Criminal, j.30-4-2019); a conduta social e a personalidade não foram apuradas; os motivos consideram-se normais ao delito;as circunstâncias e consequências não desbordaram do tipo; e, por último, inexiste comportamento da vítima a ser valorado. Dessa forma,na primeira fase, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Na segunda etapa, há a presença da atenuante daconfissão espontânea (art.65, inciso III, alínea d, do CP e Súmula n. 545 do STJ), inexistindo agravantes, pelo que a pena intermédia, que invariavelmente não pode ser fixada aquém do mínimo cominado (Súmula n .231 do STJ), fica estabelecida em 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. 



    Por fim, no terceiro estágio, elevo a pena em 1/3, em razão de ter sidoo delito praticado mediante concurso de pessoas, restando a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13dias- multa. 



    À luz do art. 33, §§ 2ºe3º, do CP, diante do quantum totalizado,da primariedade e das circunstâncias negativas ,sendo desinfluente a detração do tempo de prisão temporária, entendo que deve ser fixado o regimei nicial fechado. 



    Pelos mesmos motivos, revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,conforme veda o art.44, incisos Ie III, do CP. (Grifei.) 



    No mesmo sentido, entendeu o Colegiado estadual (e-STJ fls. 54/55): 



    Concernente à fixação do regime semiaberto, requerido pelo acusado Rafael,em razão do quantum de pena aplicada, razão não lhe assiste. Isto porque uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal édesfavorável, uma vez que obteve o incremento pelo vetor dos maus antecedentes. O art. 33 do Código Penal, ao regulamentar a fixação do regime inicial decumprimento de pena [...] 



    In casu, a pena fixada foi de 5 (cinco) anos de reclusão, todavia, como umadas circunstâncias do art. 59 lhe é desfavorável, a fixação do regime mais brando que ofechado não se mostra socialmente recomendado, ex vi art. 33, § 3º, do Código Penal (Grifei.) 



    Nota-se que, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia o abrandamento do regime para o semiaberto. No entanto, diante da presença de circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado. (eDOC 554, p. 4)



    Da leitura do excerto acima, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Atente-se a Secretaria para o fato de que há apenas um recorrente e proceda à correção da autuação. (eDOC 572)



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente